Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718750-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ADRIANO ROMAO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJE 0702476-68.2018.8.07.0001, requerido por ADRIANO ROMAO LOPES em desfavor do agravante, assim decidiu a impugnação interposta pela devedora: A executada impugnou o cumprimento de sentença alegando, em resumo, que a obrigação é inexigível e excesso de execução. O requerimento ou mesmo o deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora não torna a obrigação inexigível, pois os credores podem se habilitar e continuar buscando a satisfação de seus créditos no processo de recuperação. O que a lei determina é a suspensão das execuções, o que, na prática, impede a constrição (penhora, alienação etc) dos bens da devedora. Como os credores que estão sujeitos à recuperação judicial não podem prosseguir com as execuções individuais, o que se verifica é a ausência superveniente de interesse processual. Considerando que o acordo previa expressamente o restabelecimento da obrigação originária e acréscimo de multa, não verifico excesso apontado pela executada. Diante desse quadro, julgo improcedente a impugnação. Finalmente, como o crédito perseguido neste processo se submete à recuperação judicial da executada (Lei 11.101/05, 49), e o exequente deve habilitar seu crédito no processo de recuperação, concedo-lhe o prazo de 15 dias para informar o valor atualizado da dívida, calculado de acordo com o disposto no art. 9o da Lei 11.101/05, descontando o que já foi pago. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram assim dirimidos: 1- Embargos de declaração da executada A executada alega contradição, mas não indica trechos da decisão opostos entre si. Na verdade, ela suscita uma suposta contraposição entre a decisão e a lei, a qual não configura contradição que autoriza a oposição de embargos. Trata-se de discordância jurídica, cuja solução deve ser buscada por meio do recurso adequado. Assim, considerando que os embargos são recurso de fundamentação vinculada e a contradição descrita não configura uma das suas hipóteses de utilização, não é possível conhecê-los, nesse ponto. Ademais, não houve qualquer omissão quanto à suposta falta de consideração dos valores já pagos nos cálculos do exequente, pois em momento algum isso foi objeto de debate entre as partes, e não é possível se omitir sobre algo que não deve ser conhecido de ofício nem foi mencionado nas petições. A discordância reside, basicamente, na possibilidade ou não de retomada da dívida original. Repito: caso o executado discorde da decisão, basta interpor o recurso cabível, que não são os embargos. Além disso, evidentemente a decisão não pode ser omissa por não fixar a data final da correção monetária da dívida, visto que, em sua parte final, foi concedido prazo ao exequente para apresentar seus cálculos. A análise do conteúdo da planilha, portanto, só pode ser tema de decisão futura. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos e, na parte conhecida, rejeito-os. 2- Embargos de declaração do exequente Não houve omissão, pois, nos termos da Súmula STJ 519, não são cabíveis honorários em caso de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, e não houve revogação do enunciado após a entrada em vigor do CPC/2015. Assim, rejeito os embargos. Concedo ao exequente prazo de 15 (quinze) dias para apresentar seus cálculos, nos termos da decisão anterior. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a sujeição do acordo ao juízo falimentar e que, portanto, seu inadimplemento não pode ensejar a cobrança pelo valor originário do débito exequendo. Verbera estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada para seja determinada a liquidação do valor do acordo homologado e paralisado por superveniência da Recuperação Judicial. Preparo recolhido (IDs 17093235 e 17093236). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da possibilidade de a inadimplência do acordo por parte da agravante estar ou não albergada pelo deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Consoante se extrai, o pedido de cumprimento de sentença já foi suspenso e ao credor foi facultado a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial. Diante desse contexto fático, sem perquirir sobre as razões jurídicas que amparam a pretensão recursal, não se divisa qualquer urgência, perigo de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a atribuição do almejado efeito suspensivo. Não há nos autos elemento indicativo da necessidade da pretendida tutela de urgência recursal, mormente porque também não há evidências que os créditos habilitados serão pagos em período exíguo a ponto de justificar a pretensão suspensiva. Acrescente que a habilitação do credor junto ao quadro de credores da Recuperação Judicial da agravante reclama procedimento próprio cuja tramitação não deve transcorrer antes que seja apreciado o mérito do presente agravo de instrumento. Dessa forma, não caracterizada urgência que a autoriza, incabível a pretensão liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora